Tribunal: TJDFT
Processo: 0033535-89.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0033535-89.2016.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: VALERIA DUTRA DE AZEVEDO MOREIRA, VALERIA PENNA FERREIRA, VALTER CARVALHO VERAS, VALKIRIA RODRIGUES DE PADUA, VANDERLAN NEPOMUSCENO MESQUITA, VANDERLENE FREITAS DO NASCIMENTO, VANDI GOMES DE JESUS, VANDERLEY ALVES MOREIRA, VANI RODRIGUES, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Encaminhem-se a petição do ente devedor e o comprovante de pagamento ao Juízo de origem. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios